Tribunal: TJMT
Processo: 0023587-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023587-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), EURIDES TEIXEIRA - CPF: 220.285.601-34 (APELADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO - NECESSIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca.

O interesse de agir em grau de recurso está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese. (TJMT. AC 1037119-76.2017.8.11.00410).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a sentença, de ID. 93172504, proferida pelo MM. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0023587-86.2016.8.11.0041, movida por EURIDES TEIXEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida custeie todo o tratamento quimioterápico prescrito da autora, confirmando a tutela de urgência concedida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), suspensa a exigibilidade da parte autora, ante a concessão da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, de ID. 93172504, a recorrente aduz sua ilegitimidade passiva, bem como a falta de interesse de agir do apelado.

Contrarrazões no ID. 93172504 - pág.40, na qual a parte apelada refuta
in totum
os argumentos da parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a operadora do plano de saúde na realização do tratamento médico indicado ao paciente por profissional especialista.

A parte autora narra que foi diagnosticada com neoplasia maligna (CID. 10 C90.0) e conforme relatório médico acostado no id.
d. 93172503 - pág. 44,
a paciente necessitava de tratamento oncológico para realização de novo transplante
,
no entanto, aduz que teve seu tratamento negado pela operadora do plano de saúde, sob o argumento de que a Unimed Cuiabá não poderia responder pela Unimed Rio.

Pois bem.

De proêmio, verifico que a apelante aduz sua ilegitimidade passiva, em razão da inexistência de vínculo contratual, haja vista que a apelada possui relação contratual com a Unimed Rio.

Verifico que esta tese não merece prosperar, uma vez que se tratando de Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, esta é pessoa jurídica cooperada do sistema federado que engloba todas as Unimed’s, as quais prestam serviços com as demais cooperadas, integrando o mesmo conglomerado econômico.

Assim, embora não atuem no mesmo espaço geográfico e possuam personalidade jurídica distintas, todas elas estão reunidas sob a mesma designação.

Não é de outro modo que a publicidade das Unimed’s espalhadas por todo o país estampa as mesmas cores, os mesmos símbolos, os mesmos planos de cobertura, não se apresentando como unidades isoladas de alcance regional ou local apenas como meras partes independentes de um grande sistema, mas como integrantes de uma grande rede de prestação de serviços de saúde, elemento de credibilidade na captação de clientela e valorização da identidade comercial.

Portanto, desta relação de cumplicidade deduz-se o liame econômico-financeiro obtido por conta da rede, arcando com o ônus e as responsabilidades correspondentes.

A propósito:

“EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO - IDOSO – TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – LIMINAR CONCEDIDA E MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTA CÂMARA – CARÊNCIA CONTRATUAL – LIMITADA À 24 HORAS – ENTENDIMENTO DA SÚMULA 597 DO STJ – PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM A UNIMED CUIABÁ – DESCABIMENTO – PARTICIPANTE NA CADEIA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR/APELADO – APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRESA QUE COMPÕE O MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- DANO MORAL RECONHECIDO E MANTIDO NO MESMO VALOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, INCISO II DO CPC – RECURSO DA UNIMED NORTE DESPROVIDO – RECURSO DA UNIMED CUIABÁ PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III - Não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva da Apelante, eis que ela participou da cadeia de atendimento da paciente consumidora e, em razão disso, é responsável solidária pelos atos praticados pelo grupo econômico da qual integra. IV - Não há falar em ausência de obrigação por parte da empresa que compõe o complexo empresarial (Cooperativa de Trabalho Médico) com o qual ao Consumidor/Apelado mantém vínculo contratual, apenas com base na ausência de contrato específico, tendo em vista que tal complexo é considerado uno e a responsabilidade é solidária entre elas, em face à negativa injustificada de atendimento médico prescrito e necessário. (...) (TJ-MT 10230844820168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2020).

No que concerne a falta de interesse de agir da apelada, verifico que esta tese também não merece prosperar.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

A Súmula no 469 do STJ prevê que:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
. Por sua vez o artigo 35-G da Lei no 9.656/98, prevê que
“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.
”.

Incontroverso nos autos que a autora/apelada se viu obrigada a buscar o Judiciário para receber o tratamento médico que detém o direito por contrato válido mantido entre as partes.

A demandada alega que não houve pretensão resistida, no entanto, ao meu ver o acervo probatório juntado nos autos corrobora com a alegação da parte autora, uma vez que em todas as teses defensivas, inclusive no presente recurso, a apelante aduz que não responde pela Unimed Rio.

Ademais, verifico que a parte autora trouxe aos autos o pedido de autorização de tratamento (id. 93172503) e a requerida somente comprova que autorizou o tratamento após a concessão da liminar.

Assim, verifico que resta caracterizado o interesse processual da autora para propor a ação, visando resguardar sua saúde.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR
– FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA –
MÉRITO
- PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO COM USO DA “TOXINA BOTULÍNICA A” - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA - NEGATIVA NA COBERTURA – DEVER NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS –
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O interesse de agir em grau de recurso está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese dos autos. (...) (TJ-MT - AC: 1037119-76.2017.8.11.0041 MT, Relatora: Antonia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PORTO ALEGRE CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE ORGÃO FRACIONADO. AFASTADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ARGUIDA PELA UNIMED CAMPINAS, POIS CONFIGURADA A PRETENSÃO RESISTIDA. SERVIÇOS HOSPITALARES. NÃO DEMONSTRADO O PAGAMENTO, NECESSÁRIO MANTER A CONDENAÇÃO DOS RÉUS CRISTIANO E CARMEN, O PRIMEIRO POR SER O BENEFICIADO PELO SERVIÇO E A SEGUNDA POR TER ASSUMIDA A DÍVIDA. A RELAÇÃO COM O PLANO DE SAÚDE NÃO EXIME OS CONTRATANTES FRENTE A OBRIGAÇÃO COM O HOSPITAL. UNÂNIME. PROVIDO O APELO DA UNIMED PORTO ALEGRE E DESPROVIDOS OS DEMAIS APELOS. (Apelação Cível No 70080951916, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 12/06/2019). (TJ-RS - AC: 70080951916 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 12/06/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2019)”.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021